Tribunal: TJES
Processo: 5011938-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011938-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMEIRE CAMILO ALVES
RECORRIDO: AMBEV S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011938-95.2025.8.08.0012
Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
ROSIMEIRE CAMILO ALVES
RECORRIDO
:
AMBEV S.A., FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EM IMÓVEL. AVARIA EM COBERTURA DE MERCEARIA POR CAMINHÃO DE ENTREGA. DANO MATERIAL RECONHECIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AOS DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por ROSIMEIRE CAMILO ALVES contra AMBEV S.A. e FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA com o objetivo de obter o ressarcimento pelos danos causados em seu estabelecimento comercial e compensação extrapatrimonial. Alega a autora, em sua petição inicial, que no dia 17/02/2025, um caminhão das rés, ao realizar manobra para entrega de mercadorias, colidiu com a cobertura de sua mercearia, causando danos estruturais no telhado. Para tanto, sustenta a parte autora que, apesar de ter buscado solução administrativa através de diversos protocolos e contatos com prepostos, não obteve o ressarcimento voluntário, o que lhe causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Por fim, busca a parte demandante a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 510,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a colisão no telhado e a posterior demora/recusa na solução administrativa são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No que se refere ao dano moral, entende-se que o simples o prejuízo estritamente patrimonial não gera, de forma automática, o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

5.
In casu, embora a parte autora sustente ter sofrido desgaste emocional, os elementos probatórios demonstram que o impacto do evento restringiu-se à pequenas avarias na cobertura do imóvel, cujo valor (R$ 510,00) não comprometeu a subsistência da autora ou o funcionamento do estabelecimento a ponto de gerar angústia insuportável.

6.
Sabe-se que o descumprimento de deveres jurídicos pelas empresas rés enseja a recomposição do
status quo ante
(reparação material), mas não autoriza a compensação moral quando não demonstrada a violação a atributos da personalidade, como a honra, o nome ou a integridade psíquica.

7.
Assim, mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)